Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE AUTOMÓVEL. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA 872). ÔNUS DA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões do recurso da embargante é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando inverter os ônus da sucumbência, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Por exegese do princípio da causalidade, o enunciado de Súmula n. 303 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
3. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872), “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
4. Se a embargante, ora apelante, ao não registrar a transmissão da propriedade do veículo penhorado, deu causa à medida constritiva que ensejou a oposição dos embargos de terceiro, e a parte embargada não se opôs à pretensão de desconstituição da penhora, revela-se escorreita a r. sentença, ao condená-la ao pagamento dos encargos de sucumbência, nos termos do enunciado n. 303 da Súmula do STJ e da tese fixada no Recurso Especial n. 1.452.840/SP (Tema n. 872 do STJ).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.